Tribunal: TJDFT
Processo: 0735484-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735484-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA CHRISTINE DE PADUA ANDRADE AGRAVADO: MADEIREIRA ELDORADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERICA CHRISTINE DE PADUA ANDRADE contra decisão (Id. 107556719 dos autos no 0008877-37.2017.8.07.0009) que, na execução de título extrajudicial proposta por MADEIREIRA ELDORADO LTDA – EPP em face da ora agravante, de OURO FORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME e de ROBERTO TIBERIO DE ANDRADE, deixou de analisar o pedido para deferimento de pleito anteriormente formulado pela executada sobre a impenhorabilidade da quantia bloqueada, com fundamento no artigo 833, inciso X, e §2o, do CPC; e nas decisões já proferidas no feito que determinaram a liberação de quantias bloqueadas. Em suas razões recursais, a executada agravante alega que ainda não foi analisada pelo Juízo a quo a questão referente à impenhorabilidade da quantia bloqueada na conta poupança da executada, com fundamento no artigo 833, inciso X, e §2o, do CPC. Aduz que embora a referida questão tenha sido suscitada posteriormente à decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de verba salarial, deve ser conhecida e deferida, uma vez que se trata de matéria de ordem pública. Ressalta que restou comprovado nos autos de origem que o bloqueio da quantia em questão foi realizado na conta poupança da executada, havendo jurisprudência reiterada no sentido de que quaisquer valores depositados, até 40 salários mínimos, independente da natureza da conta, são impenhoráveis, a teor do que dispõe o artigo 833, inciso X, e §2o, do CPC. Salienta a existência de decisões proferidas anteriormente no feito executivo reconhecendo a impenhorabilidade e determinando a liberação dos valores bloqueados na conta poupança da executada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para que seja mantido o bloqueio dos valores encontrados na conta da executada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados na conta poupança da executada, até 40 salários mínimos, e, por conseguinte, para que seja determinada a liberação do valor de R$10.122,61 em favor da executada agravante. Preparo nos Ids. 30473140 e 30473141. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. No caso vertente, confira-se o conteúdo da decisão recorrida: “Nada a prover acerca do pedido id. 107369548, uma vez que já analisado conforme decisão id. 103197244. Preclusa a decisão supramencionada, certifique-se e prossiga-se nos demais termos ali detalhados, eis que não consta comunicação, pela parte interessada, de interposição de recurso, tampouco foi localizada distribuição de Agravo de Instrumento em consulta processual realizada, nesta data, na plataforma do PJe 2a instância.” (Id. 107556719 dos autos de origem). Analisando o decisum, verifica-se que a executada agravante pretende, na verdade, a reiteração/reconsideração da decisão anterior que rejeitou as impugnações à penhora apresentadas pelos executados. Eventual irresignação acerca da decisão que rejeitou as impugnações poderia ter sido suscitada mediante a interposição de recurso adequado pela parte no momento oportuno, o que não ocorreu. Tal fato restou corroborado, inclusive, pela decisão ora agravada que salientou a inexistência de distribuição de agravo de instrumento na instância ad quem, restando, dessa forma, preclusa a oportunidade de se discutir a impenhorabilidade dos valores em questão. Ademais, não procede o argumento de que se trata de matéria de ordem pública, nem há precedente vinculante sobre a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta poupança até 40 salários mínimos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser inadmissível, consoante disposto no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora